Tribunal: TJPA
Processo: 0175374-36.2015.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0175374-36.2015.8.14.0035

APELANTE: JADER BERNARDO SILVA

ADVOGADO DATIVO: ANTUNES MULLER VINHOTE DE VASCONCELOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 302,
CAPUT
, DO CTB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICADOR DE QUE O RÉU AGIU COM NEGLIGÊNCIA. PENA-BASE. REQUERIDA REDUÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PENA REDUZIDA, MAS NÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, DADA A ESCORREITA FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em absolvição quando a culpa do réu está provada nos autos, pois mesmo que ele não tenha desejado ou assumido o risco de provocar o acidente, este era objetivamente previsível, sendo que, se ele não estivesse negligentemente conduzindo uma criança, sozinha, na carroceria do veículo, certamente não teria causado o acidente que ocasionou sua morte.

2. Tampouco há que se falar em desclassificação para o crime de lesão corporal culposa, considerando a ocorrência do resultado morte; muito menos em causas supervenientes independentes, dado o nexo de causalidade entre a conduta do réu e a morte da vítima.

3. Analisando-se a sentença de 1º grau, observa-se que a pena-base cominada ao réu fora fixada em seu patamar máximo legal, mesmo com a análise desfavorável de apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

4. Pena do réu corrigida para o
quantum
de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção em regime aberto, substituída pelas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária, nos moldes estabelecidos ao final do édito condenatório.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JÁDER BERNARDO SILVA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o condenou à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de detenção em regime aberto
, posteriormente
substituída
por penas restritivas de direitos
(prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
, pela prática da conduta delituosa tipificada no art. 302,
caput,
do CTB.

Narra a
exordial acusatória
que no dia 06.06.2015, por volta de 11h00, o acusado, na direção de veículo automotor, consentiu conduzir a vítima Jean Vieira de Sousa, menor de 10 anos de idade, na carroceria de uma Hilux, de modo negligente, quando, em determinado momento, a vítima se desequilibrou e tombou no chão, momento em que uma das rodas passou por cima da cabeça do garoto, causando-lhe morte imediata, decorrente do esmagamento do crânio.

Em
razões recursais
, a defesa, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja a
absolvição
do apelante, alegando a
fragilidade do conjunto probatório para subsidiar uma condenação,
baseada nos contraditórios depoimentos das testemunhas de acusação. Afirma, ainda, que o réu deve ser absolvido em razão da imprevisibilidade do resultado morte ou, ainda, pela superveniência de causas relativamente independentes.

Caso rechaçada a tese absolutória, pede a
desclassificação para o delito de lesão corporal culposa.

Aduz, ainda,
que a
pena-base deve ser fixada no patamar mínimo legal,
diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais, assim como deve ser
fixado o regime aberto
, com posterior
substituição por penas restritivas de direitos
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. Com intenção de julgamento em Plenário Virtual.

Sem revisão, por se tratar de crime a que se comina pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar apenas em parte
.

1. Da Almejada Absolvição e ou Desclassificação Para o Delito de Lesão Corporal Culposa.

A defesa, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja a
absolvição
do apelante, alegando a
fragilidade do conjunto probatório para subsidiar uma condenação,
baseada nos contraditórios depoimentos das testemunhas de acusação. Afirma, ainda, que o réu deve ser absolvido em razão da imprevisibilidade do resultado morte ou, ainda, pela superveniência de causas relativamente independentes.

Caso rechaçada a tese absolutória, pede a
desclassificação para o delito de lesão corporal culposa.

Estes pleitos
não possuem procedência
.

A materialidade do crime resta devidamente comprovada pelo auto de exame cadavérico (fl. 17 dos autos digitalizados).

No que tange à autoria, esta é comprovada pelo depoimento das testemunhas e pela confissão do réu colhidos em juízo.

As testemunhas Agiane Veira de Sousa e Maciane da Silva Rocha declararam que estavam dentro do veículo no dia do crime, informando que o apelante levava a criança na carroceria e, ao sair de uma determinada parada, a criança se desequilibrou e caiu da carroceria, ocasião em que o apelante passou com o carro por cima da cabeça da vítima, tendo, ainda, a testemunha Maciane da Silva Rocha confirmado que todos dentro do veículo sentiram o impacto do carro passando por cima da cabeça da criança.

Por sua vez, o apelante, em Juízo, corroborando o depoimento dado em sede policial, confirmou os fatos ora narrados, alegando que conduzia o veículo automotor com capacidade de passageiros já preenchida, afirmando, inclusive, que sabia que não deveria levar a criança na carroceira do veículo, contudo, permitiu que ela fosse sozinha naquele local.

As declarações acima transcritas, por si sós, já afastam a absolvição pretendida pelo réu, eis que são uníssonas no sentido de que o réu assumiu o risco de causar o acidente com resultado morte.

Ora, é cediço que a modalidade culposa do delito exige a presença dos seguintes requisitos: conduta, resultado lesivo não desejado ou assumido pelo réu, nexo de causalidade, inobservância do dever de cuidado e possibilidade de previsão do resultado danoso.

O réu, ao relatar que sabia que estava conduzindo o veículo de forma negligente, ao levar a criança na carroceria do veículo, sozinha, assumiu o risco de causar o resultado de acidente, uma vez que, ao se levar uma criança de dez anos, sozinha, naquelas condições, sem assento apropriado ou cinto de segurança, a ocorrência do resultado danoso é completamente previsível.

Deste modo, mesmo que o réu não tenha desejado provocar o acidente, este era objetivamente previsível, sendo que, se ele tivesse adotado os cuidados necessários, certamente não teria dado azo ao acidente fatal.

Gize-se, neste ponto, que a própria existência de muitas pessoas no meio da rua, como alega o réu, só reforçam a necessidade de maior cuidado do condutor do veículo, o que, todavia, não foi observado.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIMES AUTÔNOMOS. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de menção ao art. 306, do CTB, na peça acusatória não se traduz em ofensa ao princípio da congruência, se a conduta relativa ao crime de embriaguez ao volante foi completamente descrita na denúncia. O réu defende-se dos fatos narrados e não da capitulação jurídica. 2. Mantém-se a condenação se as provas carreadas aos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório do acusado no tipo penal que lhe é imputado. Tem-se como comprovada a conduta imprudente do apelante que não observou o dever de cuidado objetivo esperado na direção do veículo, pois mesmo sem habilitação, assumiu a direção de veículo e dirigiu embriagado, com capacidade psicomotora alterada, numa via em que o limite da velocidade era de 80km/h, com pessoas sem o cinto de segurança e veículo superlotado, resultando em óbitos e lesões corporais dos passageiros. 3. Não há que se falar em princípio da consunção, haja vista que o crime de embriaguez ao volante não é meio necessário à preparação, execução ou consumação dos demais crimes em questão, de lesão corporal culposa e homicídio culposo. Isso porque os crimes são autônomos entre si, tutelam bens jurídicos diferentes, podendo ser praticados isoladamente, com momentos de consumação diversos. 4. Os crimes de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor e de direção sob influência de álcool (art. 306 e 303, do CTB) são autônomos, cuja execução e consumação ocorrem em momentos distintos, além de tutelarem bens jurídicos diferentes, o que atrai a regra do concurso material. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão 1245877, 00115035220148070003, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, a tese absolutória aduzida pelo apelante não subsiste, tornando-se patente sua culpabilidade por ter agido com
negligência na direção de veículo automotor
, diante das provas coligidas, de onde sobressaem a autoria e a materialidade do crime pelo qual foi condenado.

Tampouco há que se falar, sem a necessidade de maiores esclarecimentos, em desclassificação para o crime de lesão corporal culposa, considerando a ocorrência do resultado morte; muito menos em causas supervenientes independentes, dado o nexo de causalidade entre a conduta do réu e a morte da vítima.

2. Das Requeridas Alterações na Pena

Aduz a defesa, ainda,
que a
pena-base deve ser fixada no patamar mínimo legal,
diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais, assim como deve ser
fixado o regime aberto
, com posterior
substituição por penas restritivas de direitos
.

Aqui
lhe assiste razão, apenas em parte
.

A sentença vergastada se encontra assim redigida, na parte que interessa:

“Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade
do réu merece censura, pois admitiu que uma criança fosse conduzida na carroceria do veículo Hilux, sobretudo porque estava sozinha.

O réu não registra
antecedentes criminais
.

A
conduta social do réu,
à época dos fatos, foi tida como boa.

Não há elementos para aferir a
personalidade da agente
.

O
motivo
do crime é próprio do tipo penal, nada tenho a valorar.

As
circunstâncias
tendem contra o réu, pois a vítima tinha apenas 10 anos de idade, tendo sua vida sido eliminada prematuramente.

As
consequências
do crime são próprias do homicídio culposo.

O
comportamento da vítima
não pode ser valorado contra o réu.

Diante disso, fixo a pena-base
em 04 (quatro) anos de detenção.

Incide, na espécie, a circunstância atenuante da confissão, tendo em vista que o réu colaborou com a investigação, mesmo que parcialmente, razão pela qual atenuo a pena em 06 meses, passando a fixar a pena em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses
de detenção
tornando-a
DEFINITIVA
por inexistir causas de aumento ou diminuição de pena.

Fixo o valor do dia multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso.

Determino que a pena seja cumprida em regime aberto, em conformidade com o art. 33, § 2º, c e §3º, do CP, em razão das circunstâncias judiciais do art. 59 demonstrarem que o regime aberto é adequado para os fins pedagógico da pena.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Estão presentes na espécie os requisitos subjetivo e objetivo do art. 44, do Código Penal, o qual admite a substituiç
ã
o da pena privativa de liberdade por sanç
ã
o restritiva de direitos. Inicialmente, verifica-se a condenaç
ã
o à pena inferior a 4 anos. Ademais, o ilícito foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa
e ainda é considerado culposo
.

No há reincidência dolosa ou culposa, além de as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, indicarem a suficiência da substituiç
ã
o da pena mais gravosa pela restritiva de direitos. Destarte,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade
por duas penas restritivas de direito, quais sejam:
prestação de serviço à comunidade
e
prestação pecuniária
.

A prestação de serviço à comunidade deverá ser
pelo período d
a pena, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, sendo facultado ao réu cumprir a pena em menor tempo, desde que não inferior à metade da pena
, em local a ser indicado
por este
juízo, em audiência admonitória designada, devendo ser cumprida de modo a n
ã
o prejudicar a jornada normal de trabalho do sentenciado
.

Fixo a prestação pecuniária no valor de
02 (dois) salários-mínimos
a ser doado ao hospital Santa Casa de Misericórdia de Óbidos.

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA:

Deixo de aplicar a suspensão condicional da pena, pois a pena foi substituída. (...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador fixou a pena-base do recorrente no patamar máximo legal de 04 (quatro) anos de detenção, ao considerar desfavoráveis apenas as circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade do réu
e às
circunstâncias do crime
, apresentando, para tanto,
idônea
fundamentação para elas.

Em relação à
culpabilidade
, porque, de fato, admitir que uma criança fosse conduzida na carroceria do veículo, sozinha, é fato capaz de justificar a análise desfavorável de tal circunstância.

No tocante às circunstâncias, também entendo lícita a justificativa judicial no sentido de que a negligência do apelante resultou na morte prematura de uma criança de apenas 10 anos de idade.

Portanto, considerando que apenas duas das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB são desfavoráveis ao acusado tem-se como necessária correção na dosimetria da pena-base imposta ao apelante, mas não para reduzi-la ao limite mínimo legal, como requer a defesa, dada a persistência das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, como acima referido.

Desta feita, estabeleço a
reprimenda inicial em

02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Presente a atenuante da confissão espontânea, mantenho a diminuição de 06 meses feita pelo juiz
a quo
, passando a fixar a pena em
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, a qual torno
definitiva
, ante a inexistência de causas de aumento e/ou diminuição de pena.

Igualmente mantenho o regime aberto, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “c” do CPB.

Do mesmo modo,
permanece a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito
, operada pelo magistrado sentenciante, quais sejam:
prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária
, nos moldes estabelecidos ao final do édito condenatório.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para modificar a pena imposta ao apelante, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/PA, 17 de agosto de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023